Tribunal: STF
Processo: Rcl 59821
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jose Mateus Andre contra decisão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 5000180-66.2018.4.02.5121, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 664.335, vinculado ao Tema nº 555 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, se trata de ação proposta em desfavor do INSS, objetivando a conversão de tempo comum em especial a fim de que lhe fosse concedido a aposentadoria.



    Afirma que, na sentença, reconheceu-se 



    “[a] exposição do autor ao agente nocivo frio, bem como o contato com as vísceras de animais e seus dejetos, elementos que, inegavelmente, revelam a existência de prejuízos à saúde do obreiro. 



    8. Assim, uma vez que a sentença julgou ter sido comprovado que o autor atuava em exposição a agentes nocivos, com reconhecimento de que houve prejuízos à saúde do obreiro, a reforma da decisão estaria condicionada que a parte adversa comprovasse nos autos que o EPI foi capaz de neutralizar, integralmente, os efeitos danosos da atividade e, em caso de dúvida, deveria prevalecer o deferimento da aposentadoria especial (ARE 664.335/SC).”



    Sustenta que



    “tanto o Juízo Singular quanto o Colegiado Recursal foram harmoniosos em reconhecer que a exposição a agente nocivo é inerente à profissão do autor, mas em sede recursal, prevaleceu a dúvida acerca da comprovação dos prejuízos à saúde do obreiro, sendo irrefutável que a incerteza foi condição elementar para que a decisão singular fosse cassada. 



    12. Registra-se que a Parte autora comprovou que atuava em exposição a agentes nocivos, segundo o Sentenciante, já a parte adversa, deixou de provar que o EPI foi capaz de neutralizar integralmente os efeitos danosos da atividade e, por isso, em caso de dúvida, deve-se prevalecer o deferimento da aposentadoria especial, como dita o ARE 664.335/SC.”



    Entende, dessa perspectiva, que 



    “o Colegiado de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 664.335/SCRG, Tema nº 555, no sentido de que UMA VEZ RECONHECIDO QUE O TRABALHADOR ATUAVA COM EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS, SOMENTE SERIA POSSÍVEL REVOGAR A SENTENÇA MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO À SAUDE DO OBREIRO”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de “suspender o prazo da ação originária e evitar o trânsito em julgado”. No mérito, pleiteia



    “e) Que seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional, na forma do artigo 988, IV c/c inciso II, do § 5º também do artigo 988 do CPC, sendo cassados os Acórdãos proferidos naquela demanda por absoluto desacordo com a decisão proferida por este STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 664.335 (TEMA N. 555 – Repercussão Geral);”



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria”. 



    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 



    2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).



    3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos ‘casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar’.



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário” (grifo nosso).



    Na espécie, o 14º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro condenou o INSS, ao reconhecer o tempo de serviço especial prestado pela parte ora agravante na qualidade de açougueiro (desossador), consignou, a partir da análise da Carteira de Trabalho e Perfil Profissiográfico Previdenciário juntados aos autos, que 



    “a jurisprudência tem admitido o enquadramento da atividade de açougueiro (desossador) como especial até 28/4/1995, dia imediatamente anterior à publicação da Lei nº 9.032/95, por estar relacionada diretamente aos agentes nocivos frio e umidade, em razão da permanência em câmaras frias (Código 1.1.2, do Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964. 



    Com intuito de comprovar o tempo de serviço comum e especial, o autor trouxe aos autos as Carteiras de Trabalho e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, corroborados com as informações constantes do CNIS (Evento14; OUT2), os quais comprovam os seguintes vínculos empregatícios:



    (...)



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com base no art. 487, I, da Lei nº 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), para condenar o INSS a reconhecer o tempo de serviço especial prestado pelo autor nos períodos compreendidos entre 22/01/1979 e 28/02/1979 prestado na empresa J Correa e Delcima Ltda; 05/03/1979 a 28/02/1980 prestado na empresa Frinut Frigorífico Nutricional de Conservas Ltda.; 09/05/1980 a 04/07/1980 prestado na empresa Primar Ind e Comércio de Produtos Alimentares Ltda; 22/07/1980 a 15/08/1980 prestado na empresa Indústria e Comércio de Carnes Mattos Guerra Ltda; 06/02/1987 a 27/03/1988 prestado na empresa Distral Distribuidora e Transporte de Carnes Ltda; 12/07/1988 a 04/10/1988 prestado na empresa Granja Angola Ltda; 07/10/1988 a 24/05/1991 prestado na empresa Rainha Supermercado Ltda; 01/01/1993 a 04/03/1994 prestado na empresa Pro Carne Produtos de Carnes Ltda; e 09/07/1984 a 16/10/1985 na empresa Frizem Frigorífico Ind Fromeat SA; e conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a contar de 10/04/2014, data do requerimento administrativo (Evento1; OUT4), a ser calculada de acordo com a legislação vigente em 10/04/2014, respeitado o limite estabelecido pela Lei 10.259/2001, para fins de pagamento dos valores devidos.” (e-Doc 6, p. 45).



    O TRF 2, ao apreciar recurso inominado interposto pelo INSS, reformou a sentença, ventilando que, 



    “como a legislação previdenciária não exige constar expressamente do PPP que a exposição do trabalhador ao agente nocivo fora habitual e permanente, presume-se essa circunstância, exceto se constar, no campo "observações", afirmação em sentido contrário, ou se outra conclusão se extrair da respectiva profissiografia. 



    Pois bem. 



    In casu, a controvérsia recai sobre a especialidade em período anterior à Lei 9.032 de 28/04/1995, onde foi realizado o enquadramento profissional da atividade do obreiro pela Sentenciante em razão da sua permanência em câmaras frias - Código 1.1.2, do Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964. 



    No mais, verifica-se que o INSS não promoveu qualquer enquadramento profissional da atividade no âmbito administrativo, conforme (Evento 1, PROCADM10 Fl. 45). 



    O código 1.1.2 do Anexo do Decreto 53.831/64 traz a possibilidade de enquadramento profissional da atividade quando o obreiro estiver submetido a temperatura excessivamente baixa, capaz de ser nociva à saúde, tal qual o trabalho realizado dentro de câmaras frigoríficas.



    (...)



    A r. sentença reconheceu a especialidade dos períodos constantes da CTPS do obreiro no cargo de "Desossador", em frigoríficos, açougues e supermercados, não havendo qualquer outro elemento acerca da exposição a esse agente nocivo nesses períodos.



    Inicialmente cumpre destacar que, tal como a de açougueiro, a categoria profissional de desossador não está prevista no Anexo do Decreto 53.831/1964, nem no Anexo II do Decreto 83.080/1979 dentre aquelas que permitiam o reconhecimento da especialidade por presunção até 28/04/1995. Bem assim, não há elementos nos autos que descreva quais teriam sido as atividades desenvolvidas pelo autor nos mencionados períodos, a fim de que se pudesse comparar com as categorias contempladas nos Decretos mencionados.



    Em que pese a diferença entre as funções de açougueiro e desossador, ela não autoriza o simples enquadramento profissional, muito menos a apresentação de elementos que informem sobre a efetiva exposição ao agente nocivo ao longo da jornada. 



    Em que pese não se poder afastar a possibilidade de exposição ao frio, por ocasião da entrada nas câmaras frigoríficas, certo é que a atividade de desossador ou de açougueiro não é exercido nesses locais, de modo a se fazer necessário estudo específico sobre o efetivo tempo de exposição ao frio, e em que intensidade, para que seja reconhecida a especialidade. 



    Registro que há nos autos laudo relativo a outro período de trabalho, não impugnado pelo INSS, em que foi reconhecida a insalubridade para fins trabalhistas, mas, como é de sabença geral, as relações trabalhistas e previdenciárias são independentes e atendem a ordem de valores diversos. 



    É de se notar que esse documento registra a existência, na empresa inspecionada, de câmaras frigoríficas, de antecâmara e de salas de desossa, mas não registra a temperatura desta última e muito menos em que proporção da jornada os trabalhadores estariam expostos pela entrada nas câmaras, que foi o fato que justificou o reconhecimento da insalubridade, de maneira a não se revelar hígido para o reconhecimento da especialidade na seara previdenciária. 



    No entanto, tal como afirmado acima, não houve recurso do INSS em relação aos vínculos posteriores a 1997, de modo que resta apenas glosar os períodos acima elencados .” (e-Doc 6, p. 107 )



    Verifica-se, portanto, que o TRF 2, em análise detida do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional, assentou que a parte ora reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo a ensejar o reconhecimento de tempo de serviço especial.



    Além disso, nas decisões apontadas como reclamadas, não houve o debate acerca de eventual uso de EPI e sua eficiência em inibir os efeitos do agente nocivo prejudicial à saúde da parte ora reclamante.



     Dessa perspectiva, entendo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente